Tribunal: STF
Processo: AI 633625
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
   ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO PROCESSUAL.
   VIOLAÇÃO DO ART. 105, III, DA CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE DECISÃO DO
   SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO DA
   QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
1.      A decisão do Superior Tribunal de
   Justiça, que nega seguimento a agravo de instrumento por ausência
   de pressupostos de admissibilidade, diz respeito às normas
   processuais de natureza infraconstitucional, circunstância
   impeditiva da subida do extraordinário.
2.      A jurisprudência do
   Supremo é no sentido de que não cabe recurso extraordinário
   fundado em violação do art. 105, III, da Constituição de 1988,
   para rever a correção, no caso concreto, da decisão do Superior
   Tribunal de Justiça de conhecer ou não do recurso especial,
   exceto se o julgamento emanado deste Superior Tribunal apoiar-se
   em premissas que conflitem, diretamente, com o disposto no
   referido art. 105, III, o que não ocorre no caso dos autos.
3.      A
   questão constitucional que serviu de fundamento ao acórdão do
   Tribunal de segundo grau deve ser atacada no momento próprio, sob
   pena de preclusão.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.